Tribunal: TJSP
Processo: 2230214-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar com pedido de suspensão do ato normativo impugnado, que regulamentava decreto municipal – Decreto regulamentado que já foi revogado por outro, que esgotou a matéria – Ausência de utilidade da pretendida suspensão do ato normativo questionado – Falta de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar com pedido de suspensão do ato normativo impugnado, que regulamentava decreto municipal – Decreto regulamentado que já foi revogado por outro, que esgotou a matéria – Ausência de utilidade da pretendida suspensão do ato normativo questionado – Falta de interesse recursal, por perda superveniente do objeto – Recurso julgado extinto sem análise de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2230214-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, é agravado
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.835 (Processo digital)
AGRAVO REGIMENTAL No 2230214-92.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
AGRAVO
INTERNO

DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

FALTA
DE
INTERESSE RECURSAL Recurso interposto contra
decisão que indeferiu liminar com pedido de suspensão
do ato normativo impugnado, que regulamentava decreto
municipal Decreto regulamentado que já foi revogado
por outro, que esgotou a matéria Ausência de utilidade
da pretendida suspensão do ato normativo questionado
Falta de interesse recursal, por perda superveniente do
objeto Recurso julgado extinto sem análise de mérito
(art. 485, VI, do CPC).
O Prefeito Municipal de Votorantim interpôs agravo contra a
r. decisão de fls. 327/328 dos autos principais, que indeferiu o pedido de
liminar em ação direta de inconstitucionalidade.
Relata que o decreto legislativo impugnado susta dispositivo
de decreto municipal que havia implantado o sistema de estacionamento
rotativo de veículos automotores no Município de Votorantim. Nega tenha
exorbitado o poder de regulamentar a Lei Municipal n. 2.533/17 ao editar o
decreto. Alega que o decreto legislativo resulta de interferência do Poder
Legislativo em atribuição própria do Poder Executivo. Invoca o princípio da
separação de poderes. Diz que o decreto legislativo prejudica a
Administração Pública, a economia local e a execução orçamentária,
privando os cofres públicos de receitas. Ressalta os prejuízos decorrentes da
impossibilidade de execução do contrato de concessão que tem por objeto o
manejo do estacionamento rotativo. Contraria a justificativa para a edição
do decreto legislativo segundo a qual o Prefeito, ao editar o decreto, teria
exorbitado o poder regulamentar por extrapolar o limite das vias centrais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município. Transcreve jurisprudência. Aduz que foram violados o princípio
da reserva da administração e os artigos 5o, 37, 47, incisos II e XIV, e 144
da Constituição Estadual. Daí, requerer o recebimento e provimento do
presente agravo regimental (fls. 01/17).
O agravado apresentou contraminuta, arguindo preliminar de
ausência de interesse de agir (fls. 358/366).
É o relatório.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Votorantim contra o Decreto Legislativo n. 2, de 8
de outubro de 2019, do Município de Votorantim.
O decreto legislativo impugnado “susta a aplicação do art. 3o
do Decreto no 5.254, de 13 de novembro de 2017 e seu Anexo Único, que
regulamentou a Lei no 2.533, de 15 de março de 2017, a qual dispõe sobre a
implantação de sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros
públicos”.
Verifica-se na hipótese, contudo, a ausência de interesse
recursal.
Como é cediço, “existe interesse processual quando a parte
tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto
de vista prático.” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 504.).
No caso dos autos, o decreto municipal que havia sido sustado
pelo decreto legislativo impugnado foi expressamente revogado pelo artigo
22 do Decreto n. 5.733/19 (fls. 373), que, por sua vez, também foi
expressamente revogado pelo artigo 22 do Decreto n. 5.798/19 (fls. 385).
Com a revogação do decreto municipal sustado pelo decreto
legislativo ora questionado, perde a razão de ser o pedido liminar de
suspensão deste último ato normativo, a fim de revitalizar aquele primeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Decreto n. 5.254/17, que não mais existe.
Com efeito, observados os limites do pedido recursal, observa-
se que o presente recurso perdeu seu objeto, pois o provimento judicial não
teria nenhuma utilidade para o agravante.
Assim, é de rigor a extinção do processo, sem o exame do
mérito, ante a falta de interesse recursal superveniente (art. 485, inciso VI,
Código de Processo Civil).
Ante o exposto, julga-se extinto o recurso sem análise do
mérito.
MOACIR PERES
'Relator